Tribunal: TJDFT
Processo: 0719657-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido inicial para converter de pleno direito o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$154.746,37 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) e arbitrou honorários de sucumbência em R$3.000,00 (três mil reais), com suporte no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é o caso de arbitramento dos honorários de sucumbência seguindo a regra geral contida no art. 85, § 2o, do CPC ou se é cabível o arbitramento por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, com fulcro nos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
4. Não identificadas as regras excepcionais previstas no art. 85, § 8o, do CPC (proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo), os honorários advocatícios da ação monitória devem ser fixados com base no proveito econômico, equivalente ao valor constante do título executivo judicial constituído, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.